Tribunal: TJDFT
Processo: 0120478-14.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0120478-14.2013.8.07.0001 RECORRENTE: DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF RECORRIDO: ANDERSON SOUSA DA SILVA, JUSSARA DA ROCHA DIAS DESPACHO Consta dos autos que a ação foi proposta sem assistência de advogado (art. 9o, Lei n. 9.099/95) e, julgados procedentes os pedidos, o requerido interpôs recurso inominado no ID 14388255. Verifica-se que foi negado provimento ao recurso do réu, o qual interpôs recurso extraordinário (ID 14388366) e, ato contínuo, em junho/2014, determinou-se o sobrestamento do processo para aguardar o pronunciamento de mérito do RE n. 661702 (Tema n. 546). Digitalizados os autos, foi expedido mandado de intimação ao endereço indicado na petição inicial para que os autores constituíssem advogado e tomassem ciência da digitalização do processo. Contudo, o resultado da diligência foi negativo (ID 19798181). Cediço que é obrigação da parte autora manter seus dados atualizados, o que não foi observado no caso em caso em tela. Registre-se que o recurso foi interposto pela parte contrária, sendo a apresentação de contrarrazões uma faculdade, e que as diligências realizadas pelo Juízo se mostram suficientes para atender aos ditames constitucionais que garantem o devido processo legal. Por fim, verifica-se que o recurso extraordinário que dava sustentação à suspensão do feito foi julgado e fixada tese pelo Supremo Tribunal Federal, sendo relevante colacionar a respectiva ementa: TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) Ante o exposto, restabeleço o curso do processo e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de possível juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal